Tribunal: TCU
Processo: 030.809/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Geraldo Fernandes de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Bannach/PA, contra o Acórdão 18379/2021  TCU  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Geraldo Fernandes de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Bannach/PA (gestão 2005/2008), contra o Acórdão 18379/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Geraldo Fernandes de Oliveira, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o Acórdão 18379/2021-TCU-Primeira Câmara em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.